Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704484-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO FORTE CONTABIL EIRELI - ME AGRAVADO: THIAGO DE SOUZA SANTIAGO, CRISTIANE DE SOUZA SANTIAGO MARQUES, DELIONE SILVA MELO, EVOLUTEC CONTABIL EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Organização Forte Contábil Eireli pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, para que, em sede de obrigação de fazer, seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada pelo decisum recorrido. Para tanto, a agravante expõe que firmou contrato verbal em parceria com o réu Thiago, visando ampliar os recursos de automação do sistema de controle de estoque e fechamento de caixa PDV em relação à sua clientela. Aduz que o referido demandado se associou com os demais requeridos, valendo-se de informações privilegiadas obtidas por ocasião daquele contrato para realizar captação de seus clientes. Conclui que tal fato configura concorrência desleal. Invoca os arts. 1o, inciso IV, e 170, inciso IV, da CR, 195, inciso XI, e 209, § 1o, da Lei no 9.279/96, e 186 e 927, do CC. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado aos réus que se abstenham de entrar em contato com os clientes da ora agravante, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, bem como de trabalhar e se beneficiar, a si ou a terceiros, da captação desleal, com a fixação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta reais) por cliente, em caso de descumprimento. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito da fundamentação expendida na peça recursal, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris. Isto porque, como bem consignado na decisão atacada, há que se considerar as peculiaridades do caso em tela, que compreende suposto contrato verbal entre as partes. Ademais, faz-se necessária a delimitação da carteira de clientes da parte autora e a data da ventilada captação para configuração do ilícito, fatos estes não demonstrados pela demandante. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, não se vislumbra, ao que tudo indica, o alegado desvio de referida carteira e a concorrência desleal. Logo, não se mostra razoável a concessão da liminar pretendida, inaudita altera pars, sendo certo que, após a dilação probatória, será possível ao julgador a quo aferir, com mais profundidade, os fatos alegados. Por outro lado, quanto aos outros argumentos apontados acima, não se vislumbra suposto prejuízo imediato, sobretudo não há nos autos elementos suficientes a comprovar que os ora agravados estejam utilizando a carteira de clientes da ora agravante. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação dos recorridos, que ainda não foram citados, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator